Tribunal: TJES
Processo: 0036279-26.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036279-26.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA MARIA DE JESUS DEMICHELI

APELADO: MARIA DO CARMO MARTINS BRAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA POR TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS E MULTAS APÓS A VENDA. OMISSÃO DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jussara Maria de Jesus Demicheli contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face do DETRAN/ES e de Maria do Carmo Martins Brás, sob o fundamento de que a apelante não teria cumprido a exigência do art. 134 do CTB ao não formalizar a transferência do veículo, sendo, portanto, responsável pelos débitos e sanções incidentes após a venda do automóvel. A autora sustentou a comprovação da alienação mediante tradição, a comunicação formal da venda ao DETRAN/ES e a ocorrência de omissão da autarquia que lhe causou danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade por infrações e tributos recai sobre o antigo proprietário após a venda e tradição do veículo; (ii) apurar se o DETRAN/ES agiu com omissão ilícita ao manter a autora como responsável mesmo após a comunicação formal da alienação; (iii) verificar se houve dano moral indenizável decorrente da conduta dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição (arts. 1.226 e 1.267 do CC), sendo o registro perante o DETRAN mera formalidade administrativa, o que afasta a responsabilização do antigo proprietário quando comprovada a alienação.

A venda do veículo ocorreu em 14/04/2005, sendo comprovada por recibo com firma reconhecida, confissão judicial da compradora e protocolo administrativo de comunicação da venda ao DETRAN/ES em 30/05/2005, dentro do prazo legal de 30 dias.

A Súmula 132/STJ mitiga a literalidade do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do alienante por infrações e débitos ocorridos após a alienação, mesmo que não tenha havido o registro formal da transferência.

A Súmula 585/STJ afasta a responsabilização do antigo proprietário pelo pagamento de IPVA incidente após a alienação do veículo, ainda que não tenha ocorrido a comunicação formal prevista no CTB, desde que comprovada a venda.

A omissão do DETRAN/ES, que, apesar de formalmente comunicado da venda, persistiu por quase uma década em emitir cobranças e atribuir penalidades à apelante, configurou ato ilícito por omissão específica, violando o dever legal de manter atualizado seu cadastro e de cobrar o real devedor.

A responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo cabível a reparação por danos morais diante da angústia e dos transtornos indevidamente causados à apelante, residente no exterior, em razão da conduta negligente da autarquia e da compradora.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo representar enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de não atingir a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A transferência da propriedade de veículo automotor se dá com a tradição, sendo o registro no DETRAN ato meramente administrativo, cuja ausência não impede a comprovação da alienação.

Comprovada a venda do veículo e a comunicação ao DETRAN/ES, ainda que não nos moldes estritos do art. 134 do CTB, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito, débitos de IPVA e demais encargos ocorridos após a alienação.

A omissão do DETRAN/ES em atualizar seus registros, mesmo após formalmente comunicado da venda, configura ato ilícito por omissão específica, ensejando responsabilidade objetiva e dever de indenizar.

A negligência do comprador e a omissão do órgão de trânsito que geram cobrança indevida e imputação de penalidades ao antigo proprietário são aptas a causar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 1.226 e 1.267; CTB, art. 134; Lei Estadual/ES nº 6.999/2001, art. 2º; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1717204/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.03.2018, DJe 25.05.2018;

STJ, AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021;

STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.12.2019, DJe 04.12.2019;

STJ, REsp 1701815/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017;

STJ, REsp 1694665/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2017, DJe 23.10.2017;

TJ-ES, ApCív 0001174-82.2016.8.08.0067, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, pub. 11.01.2024;

Súmula 132/STJ;

Súmula 585/STJ;

Súmula 362/STJ;

Súmula 54/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto
p
o
r

JUSSARA MARIA DE JESUS DEMICHELI
contra
a sentença
ID 15600027
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que
na Ação Indenizatória ajuizada
em face do

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e de MARIA DO CARMO MARTINS BRÁS,
julgou improcedentes os pedidos
autorais
por
entender que a ora apelante
não cumpri
u
a exigência do art. 134 do CTB, afastando o ato ilícito e os danos morais.
Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

Irresignad
a
,

a

apelante sustenta em suas razões
ID 15600029
,
p
reliminarmente, (1)
a
sentença errou ao desconsiderar que a transferência de bens móveis se opera pela tradição (entrega), conforme arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil; (2)
a
2ª Apelada (Maria do Carmo) confessou em sua defesa que adquiriu o veículo e que, posteriormente, o repassou a um terceiro, o que comprova a alienação; (3)
a
jurisprudência mitiga a regra do art. 134 do CTB, conforme Súmula 132 do STJ, que afasta a responsabilidade do antigo proprietário quando a venda é comprovada;
(4) O 1º apelado (DETRAN/ES) foi devidamente comunicado da venda dentro do prazo legal (venda em 14/04/2005, comunicação em 30/05/2005), tendo inclusive inserido restrição administrativa no sistema com os dados da compradora; (5) a conduta de ambos os apelados (a compradora por não transferir e o DETRAN/ES por ignorar a comunicação e continuar cobrando a Apelante) gerou danos morais que devem ser indenizados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
a
apelante deix
ou
de recolher o preparo por estar amparad
a
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora apelante a
duz que foi proprietária do veículo Ford Escort GL, placa MPU 3493, e que o alienou em 14/04/2005 para a segunda
apelada,
Maria do Carmo. Afirma que deu ciência da venda ao primeiro
apelado
, DETRAN/ES, conforme protocolo de 30/05/2005.

Não obstante, alega que a compradora (2ª
recorrida
) nunca efetuou a transferência da titularidade, e que o DETRAN/ES (1º
recorrido
), mesmo ciente da alienação, continuou a lhe enviar cobranças de IPVA, licenciamentos, multas e débitos de estadia, que, em 2014, somavam R$ 28.733,67, além de lhe atribuir pontuação negativa na CNH. Pleiteou, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a determinação de transferência da titularidade e a condenação solidária dos
ora recorridos
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 144.800,00
(cento e quarenta e quatro mil e oitocentos reais)
.

A sentença apelada

julgou improcedentes os pedidos
autorais por
entende
r
que o negócio jurídico
não
chegou a ser concluído e que a
ora apelante
não logrou êxito em comprovar a transferência
do veículo
, pois o recibo de fl. 23 era não substitui o documento que comprova a transferência. Concluiu que, por não ter cumprido a exigência do art. 134 do CTB, a
recorrente
permaneceu responsável pelos débitos, afastando o ato ilícito e os danos morais.

Em que pesem os fundamentos da sentença, o juízo
a quo
equivocou-se ao condicionar a validade da venda à formalização da transferência em cartório.

A propriedade de bens móveis, como veículos, transfere-se com a tradição (a entrega da coisa), nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN/ES ato administrativo declaratório, necessário para fins de licenciamento e responsabilidade administrativa, mas não constitui a propriedade em si
(STJ - REsp: 1717204 SP 2017/0311882-7, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)
.

Para corroborar
,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - VEÍCULO - TRADIÇÃO - REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - MERA FORMALIDADE - CAUSALIDADE.
1. A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil. 2. Tratando-se de veículo automotor, não é necessário, para que se considere válida a tradição do bem, o registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, uma vez que sua finalidade é meramente administrativa
[...]
(TJ-MG - AC: 10384160049738001 Leopoldina, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. TRADIÇÃO.
A transferência da propriedade de veículo automotor se dá pela tradição, sendo que o registro de transferência do veículo no órgão de trânsito competente é de índole administrativa, além de se tratar de mera presunção de propriedade, que, por sua vez, pode ser elidida por documentos aptos a demonstrar a alienação
[...].
(TJ-GO 5218030-68.2019.8.09.0051, Relator: Desembargador Itamar De Lima, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
A transferência da propriedade de veículos automotores ocorre com a tradição, sendo irrelevante a alteração do nome do proprietário no certificado de registro para fins de comprovação de posse ou domínio em sede de embargos de terceiro
[...].

(TJ-SC - Apelação: 50162479120228240054, Relator.: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 19/11/2024, Sexta Câmara de Direito Civil).

No caso dos autos, a alienação
do automóvel
(venda e entrega), em 14/04/2005, é fato incontroverso, comprovado por três elementos robustos,
quais sejam,
(1)
o
Recibo de Venda de fl. 23 atesta a venda e o pagamento, e contém
o reconhecimento de
firma da compradora, Sra. Maria do Carmo Martins Brás, devidamente reconhecida por semelhança no Cartório Azevedo em 15/04/2005;
(2)
a
Confissão Judicial da 2ª
a
pelada em sua contestação (fls. 180/185),
na qual e
la admite que compareceu ao cartório com a
a
pelante para a transferência, mas não pôde concluí-la por falta de documentos pessoais.
Além disso
ela
reconhece
que, mesmo sem o registro formal, agiu como proprietária de fato ao afirmar que, em 19/04/2006, repass
ou
o referido bem para
terceiro

(
Sr. Derly
);

(3)
a
Comunicação ao DETRAN/ES em 30/05/2005, informando o nome da compradora.

Portanto,
tendo a
venda
do automóvel sido comprovadamente
aperfeiçoada em 14/04/2005, com a tradição do veículo,
a sentença deve ser reformada nesse ponto
.

Além disso, a
sentença imputou à
a
pelante a responsabilidade pelos débitos por não ter cumprido a formalidade do art. 134 do CTB.

Ocorre que a jurisprudência pátria, consolidada
pela
Súmula 132/STJ, mitiga a rigidez dessa norma administrativa, priorizando a realidade fática (a tradição) sobre o registro formal para fins de responsabilidade civil,
in verbis:
“
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”
.

Embora a
referida
súmula trate de acidentes,
a jurisprudência d
o STJ entende que, uma vez comprovada inequivocamente a alienação (como no caso, pela confissão da compradora), o antigo proprietário não responde pelas infrações de trânsito nem pelos débitos tributários (IPVA) posteriores à venda, ainda que não tenha comunicado o DETRAN.

Nesse sentido,

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS . AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
[...] Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgRg no REsp 1.204 .867/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJe 06.09.2011) [...]. (STJ - AgInt no REsp: 1832627 SP 2019/0245371-3, Relator.: Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 20/05/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.
2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).

Vê-se, pois, que havendo prova de que a autuação ocorreu posteriormente à venda do veículo e que a falta de comunicação de transferência da propriedade do mesmo ao DETRAN constitui mera irregularidade administrativa, não há como responsabilizar o antigo proprietário pela pontuação e multas ocorridas posteriores a venda do bem.

Desta feita, não deve a apelante sofrer qualquer tipo de sanção em relação as infrações cometidas no período em que não possuía propriedade do veículo, eis que conforme demonstrado, as multas advindas de infrações de trânsito e suas implicações deverão ser atribuídas àquele que estiver em sua efetiva posse.

No tocante ao IPVA, cumpre ressaltar que o fato gerador deste imposto estadual é a propriedade do veículo automotor, nos termos
do art. 2º
da Lei Estadual nº 6.999/
2001
.

Sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. AUTORIA DA INFRAÇÃO CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. A comprovação de que a infração fora cometida por terceiro, após a venda do veículo, afasta a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

2. A solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e pode ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo
[...].
(TJ-ES - Apelação Cível 0001174-82.2016.8.08.0067, Relator: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/01/2024).

ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. COBRANÇAS DE IPVA E LICENCIAMENTO. EXERCÍCIOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DO BEM. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA EX-PROPRIETÁRIA. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito. (REsp 1701815/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) [...
]

3. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (REsp 1701815/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)
4. Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. (REsp 1694665/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) 5. Remessa necessária desprovida. (TJ-ES - Remessa Necessária: 00077485620168080024, Relator.: Samuel Meira Brasil J
ú
nior, Data de Julgamento: 06/02/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2018).

Assim, não pode o anterior proprietário, no caso, a recorrente, ser onerad
o
com o pagamento do tributo, eis que o automóvel não mais lhe pertencia no período cobrado, conforme restou devidamente comprovado nos autos.

Nesses termos, porque em dissonância com o hodierno entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mister a reforma da sentença
também nesse ponto
.

Com relação a responsabilidade do
DETRAN/ES,
que foi afastada pela sentença em razão da
inobservância do art. 134
do CTB
pela
ora apelante,

deve-se registrar que a autarquia apelada
foi comunicad
a
da venda.

Os documentos anexos
aos autos
(fls. 39, 43, 95, 103, 108, 109, 115, 118, 124, 125, 158) demonstram que a
a
pelante protocolou o
Processo Administrativo nº 30437695 em 30/05/2005
. A venda ocorreu em 14/04/2005,
e,
portanto, a comunicação foi feita dentro do prazo legal de 30 dias.

O próprio DETRAN/ES, em seus registros internos (Dossiê Consolidado do Veículo), atesta que em 31/05/2005, inseriu uma restrição administrativa no veículo com a seguinte observação:
“COM.VENDA ATRAVES DECLR.CONF.IS 60/04 P/MARIACARMO M.BRAS EM 14/04/05 P/30437695 30/05/05”
.

O DETRAN/ES alega em sua defesa que tal comunicação não atendeu ao art. 134 do CTB, mas, sim, a uma Instrução de Serviço interna (IS 60/2004).

Não obstante, não há como afastar que
autarquia teve ciência inequívoca da alienação, da data da venda e da identidade completa da compradora, dentro do prazo legal. Ao aceitar o protocolo e registrar a restrição, o DETRAN/ES tomou ciência do fato.

Ao ignorar essa comunicação válida e eficaz, e continuar, por quase uma década, a emitir notificações, multas e cobranças de débitos vultosos
em desfavor

d
a
a
pelante – que comprovadamente reside na Suíça – o DETRAN/ES praticou ato ilícito por omissão, violando seu dever de manter o cadastro de forma correta e de cobrar o devedor correto.

Ademais, sendo o DETRAN/ES uma autarquia estadual, sua responsabilidade pelos danos que seus agentes causem a terceiros é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, conforme preceitua o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No caso em tela, a responsabilidade exsurge de uma omissão específica, uma vez que a falha apontada se mostrou pontual no cumprimento de um dever específico que lhe foi imposto.

Ao se omitir de seu dever específico de atualização cadastral e, por quase uma década, continuar a enviar cobranças e atribuir infrações à apelante, o DETRAN/ES praticou ato ilícito que resultou em dano direto à administrada, configurando o nexo causal e o dever de indenizar objetivamente.

Reconhecida a responsabilidade dos apelados, deve ser aferido o
quantum
a ser arbitrado a título de danos morais.

Para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ponderar que não pode a indenização servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, tampouco pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Com efeito, a situação vivenciada pela apelante, que reside na Suíça e se viu cobrada por débitos que atingiram R$ 28.733,67 (vinte e oito mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) à época, além de ter que se defender administrativamente por infrações que não cometeu, ultrapassa o mero dissabor.

A negligência da segunda apelada (compradora) e o ato ilícito do órgão de trânsito geraram anos de angústia, insegurança e transtornos que configuram dano moral.

Assim, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o nexo de causalidade, a extensão do dano e as consequências dele advindas, a estrutura econômica das partes e o caráter punitivo-compensatório da indenização, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser pago por cada apelado, atende aos fins que se destina, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.
Nesse sentido, vide:
TJ-GO - Apelação Cível: 5463396-11.2021 .8.09.0138 RIO VERDE, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação 06/05/2024; TJ-SC - Apelação: 0307968-75 .2018.8.24.0020, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 04/05/2023, Quarta Câmara de Direito Civil.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
para reformar integralmente a sentença
apelada
e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTES os pedidos da inicial, para:

1)
Declarar a inexigibilidade, em face da apelante, de todos os débitos e pontuações de infração, relativos ao veículo Ford Escort, placa MPU 3493, gerados após 14/04/2005;

2)
Determinar que o DETRAN/ES proceda à imediata exclusão do nome da apelante dos registros de propriedade e de débito do referido veículo, no que tange aos fatos geradores posteriores a 14/04/2005, abstendo-se de novas cobranças contra a apelante;

3)
Condenar cada um dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste Acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ato ilícito (14/05/2005, conforme Súmula 54/STJ);

4)
Inverter os ônus sucumbenciais, com a condenação da segunda apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e a isenção da autarquia apelada (art. 20, V, Lei Estadual nº 9.974/13).

Condenar as partes ao pagamento
de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada apelado, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à segunda apelada, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
para reformar integralmente a sentença
apelada
e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTES os pedidos da inicial, para:
1)

Declarar a inexigibilidade, em face da apelante, de todos os débitos e pontuações de infração, relativos ao veículo Ford Escort, placa MPU 3493, gerados após 14/04/2005;
2)

Determinar que o DETRAN/ES proceda à imediata exclusão do nome da apelante dos registros de propriedade e de débito do referido veículo, no que tange aos fatos geradores posteriores a 14/04/2005, abstendo-se de novas cobranças contra a apelante;
3)

Condenar cada um dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste Acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ato ilícito (14/05/2005, conforme Súmula 54/STJ);
4)

Inverter os ônus sucumbenciais, com a condenação da segunda apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e a isenção da autarquia apelada (art. 20, V, Lei Estadual nº 9.974/13).

Condenar as partes ao pagamento

de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada apelado, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à segunda apelada, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.